Tribunal: STF
Processo: Rcl 81955
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fernando Carlos Evangelista Botelho, contra ato administrativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFNMG, em que determinada a suspensão do pagamento da URP/1989 ao reclamante. 



    O reclamante, servidor da instituição, alega, em síntese, o desrespeito à autoridade de decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF, de minha relatoria, em que se assegurou a continuidade do pagamento da verba referente à URP/1989.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “O reclamante é servidor público federal, ocupante do cargo de Assistente em Administração, tendo ingressado no serviço público em 09/03/2010, com lotação inicial na Fundação Universidade de Brasí lia – FUB, sendo posteriormente redistribuído, em 05/12/2013, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG, conforme Portaria publicada no Diário Oficial da União dessa data (documento anexo –Doc. 01). 



    Originariamente, enquanto servidor da FUB, o reclamante fazia jus ao pagamento mensal do percentual de 26,05% (URP/89), reconhecido judicialmente na Ação Reclamatória Trabalhista nº 03851989061000, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília – SINTFUB, direito este posteriormente reforçado por decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de Segurança nº 28.819/DF.



    Com efeito, o STF, em decisão liminar proferida em 21/09/2010 pela Ministra Carmen Lúcia, determinou expressamente a manutenção do pagamento da URP/89, tendo em vista sua natureza alimentar, proibindo qualquer redução ou supressão até o julgamento final daquele processo. Neste sentido:



    (...)



    Em definitivo, a decisão liminar foi confirmada em 29/09/2023, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assegurando, assim, o direito dos servidores substituídos a continuidade do pagamento da referida parcela remuneratória, fixada em 26,05% (URP/89). 



    Ressalte-se que o reclamante vinha recebendo regularmente a URP/89 enquanto esteve lotado na FUB, mas após sua redistribuição para o IFNMG em 05/12/2013, passou a receber a gratificação em valor reduzido, muito inferior ao percentual determinado judicialmente, situação que perdurou até novembro de 2024. 



    Em novembro de 2024, o IFNMG suprimiu integralmente o pagamento da URP/89 ao reclamante, decisão fundamentada no Processo Administrativo SEI nº 23414.003136/2023-18 (doc.2), instaurado por orientação do Procurador Federal junto ao IFNMG, com base no Parecer nº 00002/2020/NTCU/DEPCONSU/PGF/AGU, segundo o qual servidores redistribuídos da FUB não seriam beneficiários das decisões judiciais mencionadas.



    (...)



    Ignorando integralmente os fundamentos apresentados pelo reclamante em sua manifestação no processo administrativo, o Procurador Federal junto ao IFNMG emitiu a Nota nº 00056/2024/GAB/PFIFNORTE DE MINAS/PGF/AGU (Doc. 04), reiterando a orientação no sentido da supressão da URP/89 da remuneração do servidor, sob o argumento de que os efeitos da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 28.819/DF não alcançariam os servidores redistribuídos da FUB para outras instituições. 



    Com base nessa orientação, a Reitora do IFNMG, por meio de despacho decisório (Doc. 05), determinou a supressão da gratificação, decisão esta mantida mesmo após o pedido de reconsideraçõo formalmente apresentado pelo servidor, que foi indeferido em 08/11/2024 (Doc. 06), consolidando a medida administrativa de cessação do pagamento. 



    A medida implementada pela Administração do IFNMG configura manifesta afronta a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança nº 28.819/DF, cujos efeitos são vinculantes para as autoridades administrativas, ainda que sobrevenham pareceres internos em sentido diverso, notadamente diante do caráter definitivo e da autoridade de coisa julgada atribuída aquela decisão. 



    Desconsiderando esses fundamentos, o IFNMG suprimiu o pagamento da parcela, o que efetivamente ocorreu já no contracheque do mês de novembro de 2024 (recebido em 02/12/2024 – documento anexo – Doc. 07). Posteriormente, devido a problemas técnicos na supressão definitiva da rúbrica, a verba passou a ser paga e imediatamente descontada no mesmo contracheque (Doc. 08), causando severa instabilidade financeira ao reclamante, agravada pela incidência de descontos retroativos cumulados quando ocorre falhas nos descontos (Doc. 09).” (eDOC 1, pp. 1-3)



    Nesses termos, argumenta que “ao se considerar que o ato de redistribuição exige a apreciação prévia do interesse da Administração e a equivalncia remuneratória, bem como que há determinação expressa quanto a preservação de vantagens decorrentes de decisão judicial, mostra-se manifestamente irregular a exclusão da parcela URP/89 dos vencimentos do servidor redistribuído, cuja percepção decorre diretamente da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 28.819/DF”. (eDOC 1, p. 10)



    Desse modo, requer, liminarmente e no mérito, a cassação do ato que determinou a suspensão do pagamento da URP/89, determinando-se a continuidade do pagamento da referida parcela, bem como que a Administração se abstenha de praticar atos dos quais resulte diminuição, absorção, suspensão e/ou retirada da referida parcela.



    Postula, ainda, o pagamento retroativo dos valores indevidamente suprimidos.



    Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao MS 28.819/DF. (eDOC 21, ID: 8f546a1f)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, anoto que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional).



    Na hipótese dos autos, aduz-se a ocorrência de ofensa à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, consistente na suspensão do recebimento da URP/89, cuja determinação de pagamento encontra-se contida em decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF.



    O mencionado mandado de segurança foi impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília – SINTFUB/DF, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de pleitear a manutenção do pagamento da parcela de 26,05% relativa à URP/89.



    Em 16 de setembro de 2010, a então Ministra Relatora, Cármen Lúcia, proferiu decisão liminar nos autos daquele processo, em que se determinou o pagamento da verba reivindicada, nos seguintes termos:



    “(...) defiro a liminar pleiteada para, considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta”. (DJe 20.9.2010)



    Em 12.9.2016, o aludido processo foi redistribuído ao Min. Ricardo Lewandowski. Tendo em vista a aposentadoria de Sua Excelência, os autos foram novamente redistribuídos e vieram à minha relatoria, em 25.4.2023.



    Inicialmente, na data de 24.5.2023, proferi decisão de mérito no sentido de cassar a decisão liminar anteriormente deferida e denegar a segurança, ressalvando a desnecessidade de devolução das verbas recebidas, diante da boa-fé dos servidores e do princípio da segurança jurídica.



    No entanto, na data de 29.9.2023, melhor me debruçando acerca das razões apresentadas, reconsiderei a decisão para conceder a ordem no sentido de assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante. 



    Na oportunidade, destaquei que:



    “Embora, de fato, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.663 (tema 494), em decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral, tenha pacificado o entendimento sobre essa matéria, no sentido de que ‘A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos’, entendo que as particularidades do caso o distinguem da situação analisada no precedente citado e merecem um olhar sob a perspectiva do princípio da segurança jurídica, senão vejamos. 



    Em 15.3.1989, o Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal ajuizou ação trabalhista perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília, autuada sob o número 00385-1989- 006-10-00-0 (eDOC 3, p. 172); a Segunda Turma daquele Tribunal deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo referido sindicato-reclamante (RO 3.492/89), reconhecendo o alegado direito adquirido dos substituídos ao pagamento do percentual referente à URP de fevereiro de 1989 – 26,05% – sobre a remuneração de janeiro daquele ano. Esse acórdão transitou em julgado no dia 15.10.1990 (eDOC 3, p. 195). 



    Posteriormente, em janeiro de 1991, o Reitor da UnB, com base nessa decisão, estendeu administrativamente essa parcela para todos os servidores e docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília, ativos, inativos e pensionistas (eDOC 4, p. 53). 



    Os efeitos desse ato administrativo foram suspensos pelo então Ministro da Educação, o que acarretou a impetração de mandado de segurança, no Superior Tribunal de Justiça, pela Fundação Universidade de Brasília (MS 928), sendo a ordem concedida em acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 13.4.1993 (eDOC 4, p. 102). 



    Irresignada, a União interpôs recurso extraordinário (RE 177.928) o qual não foi conhecido pela Segunda Turma desta Corte em decisão proferida em 14.11.1995, cuja decisão transitou em julgado no dia 17.6.1997 (eDOC 4, p. 138). 



    Objetivando o cumprimento dessa decisão, que estendeu a todos os servidores o pagamento das Unidades de Referência de Preços (URP), a Fundação Universidade de Brasília ajuizou reclamação no Superior Tribunal de Justiça (Rcl 529), a qual foi julgada procedente em 5.9.1998 (eDOC 5, p. 50). Esse acórdão transitou em julgado em 9.12.1999 (eDOC 5, p. 52). 



    Diante da eminente atuação do TCU para determinar o corte da referida parcela, foi impetrado o presente mandado de segurança, no qual a então relatora, Ministra Cármen Lúcia, em 16.10.2010, concedeu a medida liminar para:



    (...)



    Ou seja, só nesta Suprema Corte, já existem duas decisões sobre a mesma situação fática em processos distintos (um deles já transitado em julgado), sendo que a medida liminar concedida segue produzindo efeitos há mais de vinte anos. 



    Perceba-se que a mesma situação fática arrasta-se desde 1990, ou seja, há mais de trinta anos. Conta com três acórdãos transitados em julgado emanados da Corte Regional Trabalhista, do Superior Tribunal de Justiça e até mesmo desta Suprema Corte, a qual novamente é instada a analisá-la.



    (...)



    Assim, entendo incidirem ao caso os princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da vedação aos comportamentos contraditórios. (...)”. (DJe 2.10.2023)



    Pois bem.



    Na hipótese, o reclamante era servidor originariamente vinculado aos quadros da Universidade de Brasília - UnB, beneficiário, portanto, da decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF. Posteriormente, foi redistribuído para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFNMG, onde permaneceu recebendo a parcela referente à URP/89, no percentual de 26,05%, até que esta fosse suprimida.



    Ocorre que o deslocamento de servidor público, juntamente ao seu cargo, por redistribuição, para ente público diverso, não se mostra suficiente para a suspensão do pagamento da verba. Isso porque a manutenção do pagamento da URP/89 encontra amparo no que disposto expressamente no art. 37 da Lei nº 8.112/1991, que define os pressupostos para o deferimento da redistribuição, nos seguintes termos:



    “Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, observados os seguintes preceitos: 



    I - interesse da administração; 



    II - equivalência de vencimentos; 



    III - manutenção da essência das atribuições do cargo; 



    IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades; 



    V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional; 



    VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade” (grifo nosso)



    Tem-se, assim, que para o deferimento da redistribuição pelo órgão de origem, há que se mostrar presente um conjunto de elementos, dentre eles que a redistribuição seja realizada no interesse da Administração Pública, a manutenção da essência das atribuições do cargo de origem, assim como a equivalência de vencimentos entre ambos os cargos.



    Vale salientar que o significado que se extrai de equivalência de vencimentos previsto na norma mencionada confere materialidade ao princípio da irredutibilidade de vencimentos do servidor público, na forma do art. 37, XV, do texto constitucional. Dessa forma, uma vez configurada a equivalência entre as remunerações pagas no cargo de origem e no cargo de destino, a manutenção dessa equivalência assegura que o deslocamento da função entre órgãos públicos não implique em prejuízo ao servidor com a eventual redução de seus vencimentos.



    Portanto, estando presentes os requisitos legais para o deferimento da redistribuição, notadamente o interesse da Administração Pública e equivalência dos vencimentos, aferidos no momento de proferimento do ato administrativo, tem-se configurada a obrigatoriedade de se preservar a remuneração recebida pela servidora, nos termos em que determinada no julgamento do MS 28.819..



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO PARADIGMA PROFERIDA NO MS 28.819/DF. SERVIDORES PÚBLICOS. REDISTRIBUIÇÃO. URP DE FEVEREIRO DE 1989. CORTE REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Não pode a Administração Pública, com base no instituto da redistribuição, em momento posterior, buscar se desincumbir do cumprimento da ordem judicial imposta por esta Corte no MS 28.819/DF, surpreendendo os servidores após a ocorrência da distribuição do cargo. III - O fato do servidor ter sido redistribuído para outra Universidade não afeta a sua pretensão no MS 28.819/DF, tendo em vista o princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica. IV -Agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl 41.778 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.03.2021, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO STF. DESCUMPRIMENTO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A autoridade reclamada, ao suprimir a parcela de 26,05% relativa à URP de fevereiro de 1989 dos vencimentos da servidora pública, afrontou o conteúdo da liminar concedida pela então relatora, Ministra Cármen Lúcia, no MS 28.819/DF. III – O ato administrativo que redistribui cargo público tem por preceito a observância do interesse da Administração Pública, conforme o art. 37, I, da Lei 8.112/1990. O entendimento contrário implicaria, no caso, violação da garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público, bem como dos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica. (...) VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.499 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2021)



    Repiso por fim, como bem pontuei na decisão proferida no MS 28.819/DF, que o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto, sobretudo diante da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação fática. E, na presente hipótese, destaco tratar-se de servidor que ingressou no cargo em 2010, quando passou a perceber a parcela referente à URP/1989, fato que bem demonstra a consolidação dos efeitos decorrentes das autorizações de pagamento da rubrica, a justificar a observância da legítima confiança.



    Todavia, no que tange à alegação fundada na ilegítima diminuição da vantagem, uma vez que o valor anteriormente pago pela instituição, à qual o servidor se encontra vinculado, não corresponderia ao percentual de 26,05% da remuneração, bem como a pretensão de que a União se abstenha de praticar atos que importem na absorção da referida parcela, tenho que melhor sorte não assiste à reclamante. Explico.



    Nos autos do paradigma apontado nesta reclamação, qual seja, MS 28.819/DF, proferi decisão no pedido de cumprimento de sentença, no sentido de reconhecer que o entendimento do TCU, segundo o qual o percentual referente à URP/1989 passou a ser calculado com base na remuneração anterior ao advento da Lei 13.325/2016, não reflete em descumprimento do mandamus. Assentei, ademais, a possibilidade de aplicação do entendimento firmado no Tema 494 da repercussão geral aos reajustes futuros.



    Nesse sentido, transcrevo teor do julgado no que interessa:



    “Conforme relatado, o Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília, ora impetrante, alega que até o momento não ocorreu o cumprimento da decisão concessiva da ordem, pois não houve a inclusão da rubrica na folha de pagamento dos servidores (eDOC 107).



    No caso, em 29.9.2023, concedi a ordem pleiteada neste mandado de segurança, para o fim de confirmar a liminar concedida nestes autos pela então relatoria, Ministra Cármen Lúcia, para assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante (eDOC 53) e, após a interposição de sucessivos recursos pelas partes, sobreveio o trânsito em julgado do último acórdão prolatado nos autos (eDOC 106).



    Daí o alegado descumprimento da sentença.



    A pretensão do requerente não merece acolhida.



    (...)



    Diante desse cenário, não procede a argumentação deduzida pelo impetrante, no sentido de que há descumprimento da obrigação imposta nos autos, uma vez que a interpretação conferida pela Administração à questão encontra-se alinhada ao que restou decidido por esta Corte.



    Como visto, o afastamento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema 494 amparou-se na necessidade de resguardo à segurança jurídica, tendo em vista o reconhecimento de que a situação em questão perdurou por mais de 30 (trinta) anos.



    Note-se que a medida cautelar deferida nestes autos, bem como a confirmação da mesma no julgamento de mérito deste writ, tiveram por objetivo impedir o descesso remuneratório dos servidores da universidade de forma abrupta, após o decurso de décadas recebendo a referida verba em sua folha de pagamento. 



    Nesses termos, resguardou-se, tão somente, a manutenção do pagamento da rubrica aos servidores substituídos pela impetrante, no percentual de 26,05% sobre a remuneração - seja por decisão administrativa, seja por decisão judicial -, sem redução do valor, até a decisão de mérito neste writ, que posteriormente confirmou a liminar.



    Tais decisões não tiveram o objetivo de assegurar o pagamento ad eternum do percentual de 26,05% sobre qualquer estrutura remuneratória dos autores; nem o de conceder o referido valor a quem nunca o recebeu (em razão da data de seu ingresso nos quadros da FUB); e, muito menos, o de impedir a sua absorção nos termos do entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União, no Acórdão n.º 2.169/2019-TCU-Plenário.



    Confira-se, a propósito, o fundamento utilizado pelo TCU para a tomada dessa decisão:



    (...)



    Conforme se verifica, no acórdão acima mencionado, o TCU determinou à Fundação Universidade de Brasília que, em cumprimento à ordem liminar deferida pela Ministra Cármen Lúcia nestes autos, a rubrica deveria ser calculada sobre o valor da remuneração anterior ao advento da Lei 13.325/2016, sem diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos.



    Tal entendimento encontra-se alinhado com a jurisprudência desta Corte e com a decisão proferida nestes autos, que apenas impediu o descesso remuneratório dos servidores da FUB que vinham recebendo a URP há mais de 30 (trinta) anos, conforme se extrai dos seus fundamentos: 



    (...)



    Desse modo, o congelamento da base de cálculo da vantagem na remuneração anterior ao advento da Lei 13.325/2016, bem como o impedimento do recebimento da referida verba pelos servidores que ingressaram após a prolação da decisão de mérito, em 29.9.2023, estão de acordo com os fundamentos e limites das decisões proferidas nestes autos.



    Registro, ainda, que a absorção desses valores por qualquer reajuste futuro, está em sintonia com o entendimento do STF, firmado no Tema 494 da repercussão geral. (...)”. (MS 28.819-Agr-segundo-Agr-ED, de minha relatoria, DJe 10.4.2025; grifos nossos)



    Com efeito, deve ser observado, no que se refere ao cálculo da rubrica devida, o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 2.169/2019-TCU-Plenário, bem como pelo Supremo Tribunal Federal no tema 494 da repercussão geral para os reajustes futuros, em consonância ao que decidido nos autos do paradigma indicado.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP) em favor do reclamante, conforme vinha ocorrendo, devendo ser observada a aplicação do Tema 494 da sistemática da repercussão geral para reajustes futuros, nos termos da decisão proferida no pedido de cumprimento de sentença formulado nos autos do MS 28.819/DF (Dje 9.5.25). 



    Determino, ainda, o pagamento retroativo das parcelas que porventura foram afetadas pela suspensão, observados os parâmetros estabelecidos na presente decisão, bem como o prazo prescricional quinquenal. Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se com cópia da decisão proferida em 7.5.25 (Dje 9.5.25) nos autos do MS 28.819.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente